Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-84.2017.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001139-84.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de a
pelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3.
A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/80 e art. 256 do CPC, consoante sedimentado na Súmula 414 do STJ.

4. Não esgotadas as demais modalidades citatórias previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/80, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A citação por edital em execução fiscal é nula quando não esgotadas as demais modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n
.
6.830/80, quais sejam, a citação
via
c
arta registrada com aviso de recebimento
e a citação por oficial de Justiça.
"

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
apelação cível interpost
o
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id
. 353860386)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0001139-84.2017.8.11.0009, ajuizados por
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA - ME
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da citação por edital realizada na execução fiscal.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a validade da citação editalícia, alegando que foram realizadas tentativas prévias de citação, todavia sem sucesso, motivo pelo qual se fez imperiosa a utilização da modalidade editalícia.

A parte

apelada apresentou
contrarrazões
no
Id.
353860390, pugnando pelo não provimento do recurso
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 353860386) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0001139-84.2017.8.11.0009, ajuizados por
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA - ME
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da citação por edital realizada na execução fiscal.

Pois bem.

É certo que o artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a citação editalícia como medida excepcional. Senão, vejamos:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Ainda, a Lei n. 6.830/80 dispõe, em seu artigo 8º, que sua realização na execução fiscal somente é cabível quando restarem infrutíferas as demais modalidades de citação ali previstas, quais sejam: (i) a citação por correio e (
ii
) a citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

A respeito das modalidades a que se refere a Súmula 414, o c. STJ, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que tais modalidades são a citação via carta registrada com aviso de recebimento (AR) e a citação por oficial de Justiça.

No caso, compulsando os autos
do executivo fiscal
, verifica-se que houve somente tentativa de citação da parte
executada, ora
embargante
,
por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento
, que re
stou infrutífera
(I
d.

72122188 – autos n. 0002474-85.2010.8.11.0009
).

Ato contínuo, foi realizada a citação da parte executada

por edital, sem que houvesse tentativa prévia de citação por oficial de Justiça, consoante exige o artigo 8º, incisos I e III, da Lei n. 6.830/80.

Assim, diante do não esgotamento das modalidades previstas no artigo 8º da Lei n. 6.830/80, especificamente a ausência de tentativa de citação por oficial de Justiça, deve ser mantido o reconhecimento da nulidade da citação por edital, conforme decidido pelo Juízo singular.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação
interposto e, por conseguinte, mantenho
i
ncólume

a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026